Tribunal: TJMT
Processo: 1012354-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012354-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA - CPF: 026.405.861-57 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO BELLO FREIRE JUNIOR - CPF: 065.837.269-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1012354-17.2024.8.11.0002

APELANTE:
JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral no. 1012354-17.2024.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão de não ter identificado falha ou omissão específica da instituição financeira na prestação do serviço, e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais intentanda por JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA em desfavor da BANCO DO BRASIL S.A., face a invasão e subtração de valores na conta corrente de titularidade da Apelante. A Apelante é pessoa simples e humilde, labora como enfermeira, é usuária dos serviços bancários ofertados pela Apelada Banco do Brasil S.A., sob Agência: 2963-7, Conta poupança: 41.534-0, instituição bancária através do qual recebe o seu salário, sendo esta a sua conta principal. Todavia, em 09/01/2024 percebeu duas movimentações ilegais, sem o seu consentimento. A primeira movimentação foi do valor de R$ 1.000,00 reais via transferência bancaria de conta corrente p/ conta corrente, sendo transferido para a Sra. MICHELE ROSA GARCIA, as 15:52:57h do dia 09/01/2024. A segunda movimentação foi um PIX – chave: edsondelimabarros338@gmail.com, tendo como beneficiário o Sr. EDSON DE LIMA BARROS, no valor de R$ 1.000,00 reais, as 15:53h do dia 09/01/2024”
(sic).

Afirma que
“Pelo extrato da operação pode-se perceber que as transações ilegais ocorreram as 15:52h e as 15h53h, horário que a Apelante estava de repouso (dormindo), uma vez que labora de plantão na sua função de enfermeira no período noturno (plantão). A Apelante, muito surpresa e igualmente indignada com o ocorrido, entrou em contato com a instituição financeira via aplicativo lhe informando de que não havia realizado nenhuma transferência bancaria e nenhum pagamento via PIX, que desconhecia as pessoas identificadas nessas transações, assim, contestando as movimentações realizadas e de que fora vítima de fraude”
(sic).

Ressalta que
“O valor subtraído da conta corrente advindo por transferência não reconhecida narrada pela Apelante configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco Apelado, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14 daquele diploma legal. Não há razão lógica jurídica ou moral para que se transfira ao consumidor a responsabilidade da falta de segurança do sistema que possibilitam o furto, roubo ou a fraude nas transações”
(sic).

Pondera que
“Nem se diga, ainda, que teria ocorrido culpa exclusiva da consumidora ou culpa exclusiva de terceiro. A Apelante indicou na petição inicial completo desconhecimento da movimentação de sua conta corrente no valor de R$ 2.000,00 ocorrido no dia 09/01/2024 às, 15h52min. O banco Apelado não trouxe maiores esclarecimentos sobre o fato, apenas alegando que o celular que realizou a transferência fora cadastrado em setembro de 2023, e que isso supostamente seria culpa da Apelante por não ter tido o devido cuidado com a sua senha. Porém, como se observa do extrato, as duas transações bancárias ocorreu via aplicativo do Apelado. Em sua contestação (Doc. ID 160162471) o Apelado limitou-se a fazer uma articulação genérica, sem a juntada de qualquer documento elucidativo, sem trazer para os autos efetiva pesquisa dos fatos e de como fora realizado um novo cadastro de um segundo celular sem informar a apelante, seja por sms, Whatsaap ou e-mail. Ora, em tempos de sofisticação de fraudes eletrônicas e bancárias, é preciso muito mais para desacreditar a versão da consumidora, não bastando alegação genérica de que a Apelante não teve o cuidado correto com a sua senha”
(sic).

Expõe que
“E, se terceiro logrou fazer a transferência, aproveitou-se da fragilidade do sistema de segurança do banco Apelado. O fortuito interno não servia para exclusão da responsabilidade da instituição financeira. Afinal, em nenhum momento a Apelante foi informada que tinha um segundo celular conectado ao seu aplicativo do banco do Brasil, haja vista, que se a apelante tivesse sido informada do fato de um celular desconhecido se conectara com a sua conta, a mesma teria tomada as devidas providencias para corrigir o problema e retirar esse celular desconhecido. Entretanto, a Apelante nunca fora avisada pelo Banco, ficando ignorante do perigo e do risco, que no final culminou na fraude sofrida”
(sic).

Explana que
“Ao contrário do relatado da sentença, a parte Apelante não deu causa à situação, não houve culpa exclusiva da consumidora. A Apelante não tinha conhecimento de que um segundo celular estava conectado ao seu aplicativo e a sua conta. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. É dever da instituição financeira, oferecer mecanismos seguros para a realização das operações bancárias de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores”
(sic).

Assevera que
“Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeitas de fraude a transferência contestada. Movimentação essa, que, conforme comprovada, difere, em muito, do perfil de movimentação bancária, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita. Ademais, não há notícia de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se a transação fora realizada pela consumidora antes de autorizar e repassar o crédito da transação contestada, o que também configura a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco (art. 14 do CDC). Afinal, a apelante nunca tinha sido informada pela instituição financeira de que a sua conta tinha outro aparelho celular conectado, essa ignorância veio a impedir a Apelante de tomar as devidas precauções para corrigir o problema, o que culminou na transação ilegal e no prejuízo sofrido”
(sic).

Defende que
“Assim, não há como reconhecer a ruptura do nexo causal, já que o BANCO Apelado, ao deixar de (i) informar a apelante que um segundo aparelho telefônico tinha se conectado a sua conta; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; (iv) disponibilizar acesso a meios eficazes de atendimentos aos consumidores e (v) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução dos valores das transações realizadas mediante fraude; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de acesso de terceiros à conta corrente da parte Apelante, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco”
(sic).

Diz que
“Ademais, o valor subtraído indevidamente da conta corrente da parte autora não se tratava de investimentos, mas do salário da Apelante, valor este com nítido e estrito caráter alimentar. A consumidora experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Fez-se necessário buscar a Justiça para que o banco Apelado restituísse o valor. Impende ressaltar que a Apelante entrou em contato imediatamente para ter a sua situação resolvida, já havia registrado Boletim de Ocorrência, contestado a transação indevida, pois necessitava do valor do seu salário para cumprir com as suas obrigações mais básicas com a sua familia. Não houve o atendimento e solução em tempo hábil à demanda da consumidora, insistindo-se numa versão (sem qualquer indício) de sua participação no evento danoso”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que
“[...] seja o presente Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de reformar a sentença prolatada pelo juízo a quo, com a condenação da parte Apelada a devolução dos valores, em dobro, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos materiais, e, a condenação da parte Apelada ao pagamento de danos morais sofridos pela parte Apelante devido a invasão a sua conta bancária e subtração de valores mediante fraude sem o seu consentimento no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), por ser medida de Direito e Justiça”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado no Id. 267221270, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face da apelante, conforme Id. 268254251.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JEANE FIDELIS MORAIS DA SILVA
ajuizou ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que, em 09/01/2024, constatou a realização de duas movimentações suspeitas e não autorizadas em sua conta bancária, sendo uma transferência via PIX e outra transferência bancária, ambas no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada.

Alega que os valores foram indevidamente transferidos para terceiros, sendo eles deles a Sra. Michele Rosa Garcia e o Sr. Edson de Lima Barros.

Enfatiza que ao perceber as movimentações fraudulentas, prontamente entrou em contato com o Banco apelado para contestar as operações e solicitar a recuperação dos valores, tendo recebido, contudo, uma resposta negativa.

Afirma que a instituição financeira alegou a existência de outro aparelho celular, um iPhone, vinculado à sua conta desde 01/09/2023, circunstância desconhecida pela autora.

Diante disso, a requerente argumenta que nunca possuiu um aparelho desse modelo e que jamais utilizou dois dispositivos simultaneamente para acessar sua conta bancária.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão de não ter identificado falha ou omissão específica da instituição financeira na prestação do serviço, e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] De entrada, ressalto que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pelo requerido à autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/90, motivo pelo qual a legislação consumerista aplica-se a espécie.

Dito isto, o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Por essa norma fica entendido que, toda vez que a má prestação do serviço colocar em risco à segurança do consumidor e dele resultar algum dano, nasce para o fornecedor o dever de repará-lo, isentando-se apenas quando demonstrar as causas excludentes da responsabilidade, quais sejam:
a)
inexistência do defeito;
b)
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e;
c)
ocorrência de caso fortuito ou força maior (CDC - §3o, art. 14).

Nesse esteio, vejo que os fatos narrados nos autos, assim como as provas produzidas, não dão guarida à pretensão inicial.

Isso porque, pelos fatos narrados na inicial e documentos que os autos, não se amoldam ao denominado "fortuito interno", mas sim à culpa exclusiva da vítima, pois as transações bancárias questionadas foram efetuadas por meio de um aparelho celular devidamente habilitado para acessar a conta bancária da requerente, o qual exige autenticação multifatorial, incluindo a necessidade de senha e de autorização para o dispositivo habilitado.

Ainda, segundo o requerido, o aparelho utilizado para a movimentação bancária estava registrado como autorizado pela requerente desde setembro de 2023.

Outrossim, não restou comprovado nos autos que o requerido teria falhado ao autorizar o dispositivo em questão, tampouco que o sistema de segurança do banco fosse vulnerável a ponto de ser acessado sem as devidas autenticações.

Ademais, os elementos trazidos pela requerente não evidenciam de forma satisfatória que houve falha ou omissão específica do requerido na prestação do serviço. A ausência de comprovação de que a instituição bancária tenha agido de maneira negligente ou imprudente na proteção dos dados da requerente corrobora a tese de que o evento danoso decorreu da própria atuação da requerente que possibilitou que a sua senha sigilosa e intransferível fosse utilizada para habilitação de um aparelho celular e posteriormente também utilizada para conformação das transações questionadas, configurando-se, portanto, a excludente por culpa exclusiva da vítima.

[...]

Portanto, ausente os pressupostos que informam a espécie, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Do dispositivo

Por todo o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita.”
(Id. 267221267)

Pois bem. A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

É cediço que a responsabilidade do Banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3o, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula no. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos a transação contestada pela autora apelante foi feita por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco requerido apelado, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Contudo, esta restituição se dará na forma simples, ante a não comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

Nesse sentido é o entendimento desta câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA – APELO DO BANCO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
GOLPES NA CONTA BANCÁRIA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL,
‘PIX’
E COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO –
OBJETO DE FRAUDE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA
– PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO – ADEQUADO –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85 § 2o DO CPC – RAZOABILIDADE – CONSIDERANDO O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – MAJORAÇÃO DEVIDA - COM BASE NO ART. 85 § 11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA – DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO.

1. A inobservância do prazo para realização do recolhimento do preparo, impede o conhecimento do recurso da autora, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

3. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.

4. Evidenciada a fraude na contratação de empréstimo pessoal, transferência ‘pix’ e compras no cartão de crédito, ainda que praticada por terceiro, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).

5. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.

6. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, consubstanciado na insegurança, abalo financeiro, emocional e psicológico experimentados pelo consumidor. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

8. Deve ser afastada a tese da Instituição Financeira, que objetiva a redução dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez fixado no percentual mínimo disposto no art. 85 § 2o do CPC, bem ainda, considerando que adequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado da autora no processo.”
(N.U 1002387-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, o banco apelado não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, respeitado o entendimento do julgador monocrático, tenho que resta incontroversa a ocorrência de fraude na operação bancária realizada e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco demandado apelado ao permitir que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelante.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, entendo que o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Relatora em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples.”
(N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024) (Negritei)

Por fim, ressalto que a condenação recai apenas sobre o banco apelado, não tendo nos autos qualquer evidência de que os terceiros beneficiários das transações participaram do golpe, restando ausente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil destes quanto aos danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a instituição demandada ao pagamento do dano moral, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e determinar a restituição dos valores transferidos de maneira fraudulenta
, de forma simples.

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, a qual recairá exclusivamente sobre a
instituição bancária, e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o
valor da condenação
, na forma do art. 85, §2o, do CPC, mantendo o percentual de 15% (quinze por cento), restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025